Tribunal: TJDFT
Processo: 0719409-85.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lenaria Souza da Silva contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia-DF, nos autos do processo no 0700074-08.2018.8.07.0003, que indeferiu o requerimento formulado pela ora agravante para levantamento integral dos valores depositados pela agravada em Juízo. Em suas razões recursais (fls. 1-7, Id. 11316561) a agravante alega, em síntese, que a devedora, ora recorrida, adimpliu voluntariamente a obrigação por meio de depósito judicial da quantia que entende ser devida, mas o Juízo singular liberou, por meio de alvará de levantamento, apenas parte desse valor, por entender que houve excesso na quantia depositada. Argumenta que o art. 526, § 1o, do CPC enuncia a possibilidade de levantamento integral, pelo credor, da quantia depositada pelo devedor a título de adimplemento voluntário da obrigação. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata expedição de alvará para o levantamento da quantia integral depositada pela recorrida, bem como a posterior confirmação da tutela provisória. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, por força da gratuidade de justiça deferida pelo Juízo singular. O requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi parcialmente deferido pela decisão de fls. 1-4 (Id. 11398015). A recorrida não ofereceu contrarrazões (fl. 1, Id. 12031937). Verifica-se, por meio de consulta ao sistema eletrônico de andamentos processuais deste Egrégio Tribunal de Justiça que, mediante requerimento do credor, foi proferida decisão (Id. 53841785 dos autos de origem) com determinação de liberação dos valores remanescentes em favor do agravante (autos do processo no 0700074-08.2018.8.07.0003). É a breve exposição. Decido unipessoalmente. As premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído ao recorrente que o legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No caso em deslinde, em consulta aos autos do processo originário (autos no 0700074-08.2018.8.07.0003) no sistema eletrônico deste Egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se que foi proferida decisão que determinou a expedição de alvarás em favor do agravante relativamente ao valor remanescente. A propósito, confira-se o teor do referido ato jurisdicional: “Conforme manifestado pela petição de ID 53598418, a parte executada manifestou interesse pela extinção do feito pelo pagamento. Considerando o manifestado pela requerida, e o interesse da parte credora, declaro quitado o débito exigido no presente cumprimento de sentença. Oficie-se ao E. Tribunal informando a quitação da obrigação pelo pagamento. Os alvarás de levantamento de valores já forma expedidos, de forma que não restam outras providências a serem adotadas pelo juízo. Aguarde-se o prazo de 15 (quinze) dias e, irrecorrida a decisão, arquive-se o processo com as cautelas de praxe.” Por essa razão, a tutela pretendida pela agravante já foi prestada, tendo havido, portanto, o exaurimento de seu objeto. Assim, pode-se concluir que a pretensão ora exercida pela agravante perdeu seu objeto, tendo em vista que o provimento jurisdicional pleiteado já foi deferido pelo Juízo singular. Verificada a ausência de interesse recursal da agravante, fica prejudicada a análise do presente recurso que, de acordo com a disposição normativa estatuída no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, não pode ser conhecido. A respeito do tema, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DE OPERADORA DE TELEFONIA. DELIMITAÇÃO DO OBJETO DO RECURSO. AUSÊNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE-UTILIDADE. SUPERVENIENTE PERDA DO INTERESSE RECURSAL. 1. O interesse processual é uma condição da ação consubstanciada na necessidade da tutela jurisdicional pretendida, ou mesmo da utilidade desta, considerando sua perspectiva prática. Assim, no momento da propositura da ação devem estar presentes tanto a necessidade, quanto a utilidade do provimento jurisdicional. 2. Constatado que a tutela recursal pretendida nos presentes autos fora acolhida por este Egrégio Colegiado por ocasião do exame do mérito do agravo de instrumento anteriormente interposto a respeito do mesmo tema, deve ser reconhecida a perda superveniente do interesse processual da demandada no recurso em comento. 3. Agravo interno prejudicado. (Acórdão no 1019794, 20160020477852AGI, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2017, Publicado no DJE: 30/05/2017, p. 356-363) (Ressalvam-se os grifos) AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO DE ORIGEM NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO PREJUDICADO. 1. O interesse recursal se vincula à necessidade de obtenção da reforma de decisão que afeta juridicamente os interesses do reconte, desde que essa tutela jurisdicional possa lhe trazer alguma utilidade. 2. Com a prolação de sentença no processo de origem, resta prejudicada a análise do mérito do agravo de instrumento, bem como do eventual agravo interno interposto contra a decisão de indeferiu a tutela recursal. 3. Nego conhecimento ao agravo interno e agravo de instrumento. (Acórdão no 1019990, 20160020455757AGI, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2017, Publicado no DJE: 30/05/2017, p. 356-363) Diante do exposto, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento em razão da perda superveniente de interesse recursal. Operada a preclusão, cumpra-se o estatuído na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator